Tribunal: TJDFT
Processo: 0744448-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTEMPORÂNEOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RISCO IMINENTE NÃO CONFIGURADO. DESPROVIDA.
1. Reclamação interposta contra decisão judicial que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de insuficiência de elementos probatórios contemporâneos que justificassem a adoção das medidas pleiteadas.
2. A concessão de medidas protetivas de urgência, com base na Lei no 11.340/06, exige a demonstração de fundados indícios de violência doméstica atual e de risco concreto e iminente à integridade da vítima, observando-se o princípio da proporcionalidade.
3. No caso, os fatos relatados ocorreram nos anos de 2020 e 2023, e as partes estão afastadas há mais de um ano, o que, aliado à ausência de provas robustas e contemporâneas, inviabiliza a concessão das medidas protetivas.
4. Prevalece o entendimento de que medidas protetivas possuem cunho preventivo e devem ser aplicadas com base em evidências concretas e atuais, evitando-se sua utilização como antecipação de sanção penal.
5. A decisão de indeferimento das medidas protetivas não impede sua concessão futura, caso novos elementos indiquem alteração no quadro fático ou surja risco iminente à integridade da vítima.
6. Reclamação conhecida e desprovida.